Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ADRIANO FERREIRA ALARCÃO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0706018-03.2023.8.07.0007, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. O agravante sustenta que atuou no processo na fase de conhecimento sem advogado e não foi intimado da sentença ou do pedido de cumprimento de sentença. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso negada, nos termos da decisão proferida (ID 51715098). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. No caso, o agravante foi regularmente citado, via ECT, e compareceu à audiência de conciliação, oportunidade em que foi intimado quanto ao prazo para apresentação de defesa. Não é possível concluir que, segundo alegado: “Foi tolhido o direito ao recorrente a assistência jurídica no momento da audiência de instrução e julgamento, apesar do recorrido estar assistido por advogado”. Com efeito, a assistência de advogado nos juizados especiais é facultativa, informação presente no mandado de citação recebido. Ademais, o agravante foi cientificado, em audiência, quanto ao procedimento para manifestação no processo, ocasião em que foram fornecidas as opções disponibilizadas pelo Tribunal para a finalidade. Não obstante, o agravante não apresentou contestação no prazo concedido e não alegou a impossibilidade de apresentá-la sem a assistência de advogado.
5. Por outro lado, em face da revelia, a intimação da sentença atendeu ao disposto no artigo 346, do CPC: "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.” E a intimação para o cumprimento de sentença foi realizada por aplicativo de mensagens, consoante prévia autorização do agravante na audiência inaugural.
6. Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo agravante, os atos processuais foram, indubitavelmente, praticados segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa a ser enfrentado.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.